Tribunal: TJDFT
Processo: 0721785-14.2024.8.07.0018
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-17

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO ADMINISTRATIVO. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. LAUDO TÉCNICO DAS CONDIÇÕES AMBIENTAIS DO TRABALHO. LTCAT. ELABORAÇÃO. ANÁLISE DA REALIDADE CONCRETA DO TRABALHO DESENVOLVIDO. DESCRIÇÕES GENÉRICAS. INSUFICIENTES. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. VIOLAÇÃO CONSTATADA. RECURSOS CONHECIDOS. PRIMEIRA APELAÇÃO PROVIDA. SEGUNDA APELAÇÃO DESPROVIDA.
1. O adicional de insalubridade é a compensação pecuniária paga ao servidor em razão da sua exposição a agentes nocivos à saúde, acima dos limites de tolerância, no ambiente de trabalho ou em decorrência das atividades por ele desenvolvidas, com previsão constitucional (art. 7o, XXIII, da Constituição Federal).
2. A Lei Complementar Distrital 840/2011 dispõe sobre o Regime Jurídico dos servidores públicos civis do Distrito Federal, suas autarquias e fundações públicas. Nos termos do seu artigo 79, “o servidor que trabalha com habitualidade em locais insalubres ou em contato per­manente com substâncias tóxicas, radioativas ou com risco de vida faz jus a um adicional de insalubridade ou de periculosidade”.
3. O Decreto 32.547/2010 regulamenta a concessão dos adicionais de insalubridade e de periculosidade, dentre outros, aos servidores públicos civis da Administração Direta, Autárquica e Fundacional do Distrito Federal. Seu artigo 3o determina que “a caracterização da atividade insalubre ou perigosa ou de radiação ionizante será definida por meio de perícia nos locais de trabalho e elaboração de laudos técnicos, observadas as competências e situações previamente estabelecidas em leis e regulamentos”.
4. O Decreto 34.023/2012 - que regulamenta os Procedimentos Médico-Periciais e de Saúde Ocupacional da Secretaria de Estado de Administração Pública, no âmbito da Administração Direta, Autárquica e Fundacional do Distrito Federal, e dá outras providências - dispõe em seu art. 52 que os Laudos Técnicos das Condições Ambientais do Trabalho - LTCAT "deverão ser elaborados por intermédio de inspeções nos locais de trabalho para identificação e análises quantitativas e qualitativas dos fatores de riscos físicos, químicos e biológicos, contendo as descrições das atividades e dos locais de trabalho dos servidores”.
5. A perícia para a elaboração dos LTCATs deve ser desenvolvida de maneira individualizada e com vistas a averiguar a real situação do trabalho cotidiano do servidor. Precedentes.
6. No processo administrativo, a garantia do contraditório e da ampla defesa exige que a parte contrária possa se manifestar de maneira adequada, em tempo hábil e com a utilização dos meios necessários para a demonstração de suas alegações.
7. A Administração Pública elaborou em 2018 um LTCAT em desfavor do impetrante que concluiu pela ausência do direito - anteriormente reconhecido - ao recebimento de adicional de insalubridade. Todavia, o servidor não teve ciência da elaboração do laudo à época, não foi entrevistado para sua confecção, não assinou o documento e as atividades descritas não representam seu cotidiano de trabalho de maneira concreta; para a retirada do direito ao adicional, o novo laudo deveria demonstrar que as atividades específicas daquele servidor não são mais as mesmas de quando o benefício foi concedido ou que os locais, a partir de determinada data, passaram a não representar risco para a saúde do trabalhador acima do limite tolerado, o que não aconteceu.
8. A ciência acerca do documento apenas em 2024 - isto é, aproximadamente 06 anos após sua confecção - e o prazo exíguo de 10 dias para toda e qualquer contestação são circunstâncias que lesam o direito ao contraditório e à ampla defesa do servidor, pelo que o ato administrativo que revogou seu direito ao adicional de insalubridade deve ser reconhecido nulo.
9. Recursos conhecidos. Primeira apelação provida. Segunda apelação desprovida.